Tribunal: TJMT
Processo: 0004286-75.2013.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS
APELADO(S):
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS
EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU

Número do Protocolo: 62090/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – NECESSIDADE DA REINTEGRAÇÃO DA ÁREA OCUPADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO – RECURSO DO REQUERIDO – ANULAÇÃO DE TRECHO DA SENTENÇA – ATO EXTRA PETITA – OBSERVAÇÃO – DETERMINAÇÃO QUE NÃO PODE SER REALIZADA PELO JULGADOR – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.
A ação reivindicatória emana da propriedade, eis que se busca a retomada de bem ocupado de forma injusta, ou seja, a posse irregular, entretanto, é necessária a comprovação do direito real sobre a área indicada.
É defeso aos julgadores analisar questão não apontada por nenhuma das partes, já que a determinação de questão não abordada caracteriza o ato judicial como sendo extra petita.

APELANTE(S):
EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS
APELADO(S):
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS
EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Edilzete Gomes Morais de Abreu e Obras Sociais Francisco de Assis, este que é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada pelo primeiro Apelante contra o segundo e o Município de Barra do Garças, negou provimento aos pedidos vertidos na exordial, estes que tinham o intuito de fazer com o imóvel de matrícula no 65.275 fosse reintegrado à sua posse.
O primeiro Recorrente, e Autor do feito, então, irresigna-se com o que foi tecido pelo Magistrado Singular, eis que, de forma subjetiva, teria aderido à tese de que o Município de Barra do Garças teria efetuado a desapropriação indireta do imóvel, e doado o terreno ao Segundo Apelante (Obras Sociais Francisco de Assis).
Destarte, afirma que existem diversos documentos que apontam sua propriedade com o imóvel, e, em contrapartida, não existe qualquer prova que sustente a propriedade do Município a qualquer tempo, o que ensejaria a reintegração do imóvel à sua posse.
Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.
O segundo Apelante, por sua vez, afirma que o único retoque necessário na Sentença, é de que o Magistrado Singular determina a desocupação da via pública, sendo que não há qualquer pedido neste sentido, por qualquer das partes.
Defende, portanto, que este ponto não se enquadra no princípio da inércia da jurisdição, o que demandaria a anulação do ato, apenas neste ponto.
Apenas o segundo Apelante apresenta contrarrazões, conforme se observa às fls. 207/209, sendo que a certidão de decurso do prazo, para as outras partes, consta à fl. 233.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 243/244, emite seu parecer, no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio é imperioso consignar que em razão de o ato sentencial datar de antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015), é certo que o presente recurso deve ser analisado com base no antigo caderno processual, consoante o comando exarado no Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Edilzete Gomes Morais de Abreu e Obras Sociais Francisco de Assis, este que é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada pelo primeiro Apelante contra o segundo e o Município de Barra do Garças, negou provimento aos pedidos vertidos na exordial, estes que tinham o intuito de fazer com o imóvel de matrícula no 65.275 fosse reintegrado à sua posse.
Antes de dar início a análise do recurso, é necessário efetuar breve elucidação do feito, a fim de evitar qualquer dúvida, ou conflito de interpretação. A demanda foi ajuizada, como já mencionada, a fim de que fosse efetuada a reintegração de um imóvel.
A justificativa seria a ocupação indevida pelo segundo Apelante (Obras Sociais Francisco de Assis), eis que, sem qualquer demonstração de direito real com o imóvel, desenvolvia atividades na área, e se recusava a sair.
Destarte, após a angularização processual, e a apresentação da constatação, o ora Requerido apresentou a seguinte narrativa:

“(...) No ano de 1998, objetivando um espaço para implantarem projetos nas áreas de assistência, educação, capacitação profissional e geração de rendas à comunidade carente, requereu à Prefeitura de Barra do Garças em comodato as Quadras 475 e 476 do Loteamento Jardim Nova Barra (em anexo – Protocolo Geral no 102). (Área discutida no presente feito) Naquela época, esses imóveis estavam abandonados e fora do interesse imobiliário de qualquer um que fosse. Através (sic) da Lei 2.132, de 16 de Dezembro de 1998 (em anexo), o referido comodato foi autorizado, pelo prazo de 03 (três) anos, com início a partir de janeiro/1999 (...)”

Após o término do comodato, a municipalidade doou o imóvel ao referido, como pode ser verificado nos documentos acostados às fls. 110/111-v (títulos de propriedade no 6.591 e 6.564).
O Município de Barra do Garças, então, é citado, ante a narrativa que foi estabelecida, entretanto, não apresenta qualquer argumento com relação ao imóvel, e apenas pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
Sobrevém a Sentença, e, como já elencado, indefere o pedido formulado pelo Autor (primeiro Apelante), e determina que o Requerido (segundo Apelante) libere a via pública, pois parte do terreno obstrui o caminho; a ilegitimidade do Município foi rejeitada.
Pois bem. Feito este introito, é necessário apontar que as narrativas são conflitantes, e a dedução dos autos, por parte dos documentos, é complexa, já que não foi estabelecida a trajetória do imóvel, eis que a matrícula não foi juntada em sua integralidade, e só abrange o período de abril de 2013, bem como, o Município de Barra do Garças não realizada qualquer esclarecimento quanto a sua participação da lide.
É possível, contudo, observar que, como já mencionado, a relação do Município de Barra do Garças com a área é preexistente a suposta propriedade do primeiro Recorrente, ou seja, a municipalidade já se beneficiava das garantias inerentes ao direito real da propriedade sobre o imóvel, pois firmou termo de comodato com o segundo Apelante em 16-12-1998 (fl. 114).
Apenas a título elucidativo, a doação mencionada alhures foi feita em 10-9-2001 e 17-6-2002 (fls. 110/111-v), e, convém registrar que constam duas datas, em razão de o imóvel, à época, consistia em dois lotes, cada um com matricula individual.
A partir deste ponto é possível assumir que o Município de Barra do Bugres, à época do comodato, e doação, detinha a propriedade sobre o imóvel, eis que as atitudes realizadas seriam impossíveis de outra forma.
Ao observar o trecho da matricula do imóvel juntada (fl. 21), vê-se que a área foi transmitida por E. L. Esteves – Imobiliária, entretanto, não há qualquer informação acerca da época em que adquiriu o imóvel, tampouco, se era há época do comodato e doação.
Diante dessas informações, e constatações, não é possível assumir se o Município de Barra do Bugres, à época dos atos mencionados, realizou a desapropriação indireta da área, tampouco, se houve qualquer prática por parte do Ente Público, já que, até onde consta, a área, àquele momento, estaria abandonada.
Acerca da ação reivindicatória, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOCATÁRIO – EXCLUSÃO DA LIDE – BENFEITORIA NÃO ORIUNDA DA AÇÃO DO LOCATÁRIO – NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO NÃO INTERFERENTE NA POSSE DO IMÓVEL LEGITIMADA POR CONTRATO DE LOCAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONFIGURAÇÃO - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – CONSTRUÇÃO AVANÇANDO A FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DESOBSTRUÇÃO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA - AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1. A ação reivindicatória é um dos direitos decorrentes da propriedade, e consiste na possibilidade da retomada do bem daquele que injustamente a possua ou a detenha (CC, art. 1.228). (...) (N.U 0002864-37.2014.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/2/2020, Publicado no DJE 21/2/2020).

Constata-se, então, que, ante o arcabouço probatório juntado pelo ora Recorrido (Obras Sociais Francisco de Assis), o direito real do Recorrente se torna questionável, já que existiu período em que a propriedade era do Município de Barra do Garças.
Assim, embora não seja possível afirmar que houve a desapropriação indireta à época, é certo que a propriedade não é do ora Recorrente, sendo que o esclarecimento da questão, e o cerne do imbróglio não é ponto vertido deste feito, e deve ser buscado e solucionado em autos próprios.
Repise-se, por meio do presente processo, evidenciou-se que o Município de Barra do Bugres detinha o direito real sobre o imóvel em discussão, e o doou ao segundo Apelante, sendo que este fato ocorreu antes de o referido ter adquirido a área de terceiro, e, supostamente, exercer sua propriedade.
Resta, então, observar o recurso do segundo Apelante, em que a única discussão é relativa à possibilidade de o Magistrado Singular determinar a desocupação de via pública, ocupada, em tese, pelo referido.
O ora Recorrente aponta que esta medida foi descabida em face de o pedido não ter sido manejado por qualquer das partes, logo, o Julgador agiu de ofício em questão que não se amolda às possibilidades deste ato.
No caso, é certo que a determinação realizada pelo Magistrado Singular, de fato, não foi ponto vertido por nenhuma das partes, logo, é certo que a Sentença foi extra petita, já que julga questão diversa.
Veja-se o entendimento esposado por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3o DO CPC – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA – ATO VOLUNTÁRIO – ART. 8o, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ART. 513, ALÍNEA E, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SINDICALIZADO – AUSÊNCIA DE REPASSE AO SINDICATO DA CATEGORIA – COMPROVAÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR INADIMPLIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
A sentença que, infringindo o princípio da congruência, julga questão diversa da que foi submetida a julgamento, é extra petita, o que a inquina de nulidade absoluta, passível de ser decretada de ofício. (...) (N.U 0024402-45.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/9/2020, Publicado no DJE 30/9/2020).

Nesta toada, é certo que o Magistrado Singular não poderia ter realizado a determinação da liberação da área, já que foge dos assuntos abarcados no feito, por todas as partes.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Edilzete Gomes Morais de Abreu, e DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto por Obras Sociais Francisco de Assis, a reconhecer que parte da Sentença se encontra viciada, pois é extra petita, de forma específica, há de se anular o trecho da determinação da liberação da via pública.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU E PROVEU DE OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR